Tribunal: TJSP
Processo: 0011963-57.2024.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO PARA AFERIÇÃO DE REQUISITO SUBJETIVO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL – Tendo em vista a existência de circunstâncias concretas que demonstram situação excepcional, de rigor a realização do exame criminológico para, assim, poder apurar, de forma segura, a presença do requisito de ordem

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO PARA AFERIÇÃO DE REQUISITO SUBJETIVO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL – Tendo em vista a existência de circunstâncias concretas que demonstram situação excepcional, de rigor a realização do exame criminológico para, assim, poder apurar, de forma segura, a presença do requisito de ordem subjetiva para a concessão da progressão de regime. Recurso não provido.